Tribunal: STF
Processo: ADPF 951
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Transporte – CNT, tendo por objeto decisões da Justiça do Trabalho que “reconhecem responsabilidade solidária às empresas sucedidas, diante de simples inadimplemento de suas sucessoras ou de indícios unilaterais de formação de grupo econômico, a despeito da ausência de efetiva comprovação de fraude na sucessão e independentemente de sua prévia participação no processo de conhecimento ou em incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.



    Preliminarmente, afirma presentes os pressupostos formais para o conhecimento da espécie abstrata, estando suficientemente preenchidos os requisitos da legitimidade ad causam, da existência de controvérsia judicial relevante e da subsidiariedade.



    No mérito, argumenta que, nada obstante o art. 448-A, parágrafo único, da CLT (incluído pela Reforma Trabalhista), restringir a responsabilização solidária da empregadora sucedida às hipóteses em que “ficar comprovada a fraude na transferência”, julgados trabalhistas têm aceitado genericamente quaisquer indícios comprobatórios para, desconstituindo a sucessão empresarial, atrair para o polo passivo da execução “todas as empresas relacionadas a responder pelas obrigações trabalhistas – muitas vezes, inclusive, sem sequer oportunizar-lhes o exercício de contraditório prévio no processo, quer na fase de conhecimento, quer na própria execução”. 



    Disso decorreria violação à repartição de competências, na medida em que magistrados trabalhistas estariam “declarando fraude em análise dos elementos de contratos empresariais, transferência de votas, alterações societárias, e inúmeras outras questões eminentemente empresariais para cuja avaliação não detêm competência”, bem como aos arts. 93, IX, e 170, da Constituição Federal, já que os TRTs estariam reconhecendo essa fraude “sem a adoção de qualquer procedimento adequado para essa finalidade […], mas tão somente com base na insuficiência de recursos da sucessora e sem motivação concreta sobre a ocorrência de irregularidades nas operações comerciais/societárias entre elas realizadas”. 



    Sustenta que, uma vez efetivadas sem oportunizar uma instrução específica sobre o assunto, e sem franquear prévio contraditório, a atuação judicial estaria sendo realizada “sem qualquer reverência ao devido processo legal”. Além disso, quando perpetrada por órgãos fracionários dos tribunais trabalhistas, haveria violação à reserva de plenário. 



    Nesse contexto, aduz violação aos preceitos constitucionais contidos nos arts. 5º, II (legalidade), XXII (direito de propriedade), XXXVI (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa); 93, IX (fundamentação das decisões judiciais); 97 (reserva de plenário); 114, I e XI (competência da Justiça do Trabalho); 170 (livre iniciativa) e 219 (proteção do mercado).



    Em sede cautelar, requer o seguinte:



    (a) seja ordenada a suspensão dos processos trabalhistas em que se discute a questão constitucional ventilada na presente ADPF; 



    (b) seja suspensa a eficácia das medidas constritivas tomadas nos processos de execução trabalhista em razão da aplicação do art. 448-A da CLT, ou seja, da responsabilidade solidária da empresa sucedida sob o argumento de que restou comprovada fraude na sucessão; 



    (c) seja ordenada a imediata suspensão dos efeitos de decisões fundadas na aplicação do art. 448-A da CLT, ou seja, que reconheçam responsabilidade solidária da empresa sucedida sob o argumento de que restou comprovada fraude na sucessão; 



    (d) seja ordenado aos órgãos dos Tribunais Regionais do Trabalho que, enquanto tramitar a presente ADPF, se abstenham de responsabilizar solidariamente empresas sucedidas à revelia dos parâmetros de motivação e respeito ao contraditório definidos em b e c; 



    Ao final, pleiteia a procedência da arguição para que sejam:



    (a) desconstituídas todas as decisões da justiça especializada atacadas na presente ADPF que adentrem na validade de negócios jurídicos societários, ante a absoluta incompetência da Justiça do Trabalho para a apreciação destas matérias, extrapolando os limites previstos no artigo 114, incisos I e IX, da CRFB; 



    (b) declaradas inconstitucionais todas as decisões proferidas em processo de execução trabalhista que expandiram o polo passivo sob alegação de fraude na sucessão para neles albergar empresas sucedidas que não participaram do processo de conhecimento ou não responderam a incidente de desconsideração da personalidade jurídica previamente ao reconhecimento de sua responsabilidade trabalhista; 



    (c) orientar, com base no art. 10 da Lei 8.882/99, a aplicação dos preceitos fundamentais contidos nos artigos 114, I e IX, 5º, II, XXII, XXXVI, LIV, LV, e 93, IX, 97, 170 e 219 da CRFB no sentido de que novas decisões sobre o reconhecimento de responsabilidade de empresas sucessoras, com ou sem o reconhecimento de grupo econômico, só poderão ser realizadas pelo juízo competente, na hipótese de ser assegurado prévio contraditório e ampla defesa na fase de conhecimento ou em incidente de desconsideração da personalidade jurídica específico, e se constatada prova efetiva da ocorrência de fraude, ou seja, com desvio comprovado de finalidade ou com a busca de objetivo ilícito; 



    (d) proibir os órgãos fracionários dos tribunais do trabalho (todos os TRTs e TST) de afastar a aplicação do caput do art. 448-A da CLT sem a observância de reserva de plenário e sem respeitar o disposto na Súmula Vinculante n.º 10 do STF; 



    Solicitadas informações definitivas sobre o objeto da presente Arguição, o Tribunal Superior do Trabalho (doc. 89) manifestou-se no sentido de que o objetivo do art. 448-A, da CLT, é “garantir ao empregado a possibilidade de cobrança de seus créditos daquele que detém o patrimônio, tendo em vista o princípio protetivo da dignidade do trabalhador”, destacando que, “mesmo antes do advento da Lei nº 13.467/2017, o artigo 9º da CLT já previa a possibilidade de se declarar a nulidade dos atos praticados com o intuito de fraudar os direitos trabalhistas”. 



    Afirma que seu entendimento jurisprudencial reconhece, excepcionalmente, “a responsabilidade solidária da empresa sucedida apenas nas hipóteses de fraude ou de absoluta configuração da insuficiência econômico-financeira da empresa sucessora para assumir a unidade sucedida”, de modo que as decisões impugnadas não têm declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, mas “apenas aplicado o previsto no atual artigo 448-A, parágrafo único, da CLT”. 



    Ressalta, ainda, que “foi franqueado às Partes o acesso ao Judiciário e assegurado o direito ao devido processo legal, sendo-lhes garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, até mesmo no que concerne ao duplo grau de jurisdição”. 



    A Advocacia-Geral da União (doc. 99) manifestou-se, em caráter preliminar, pelo não conhecimento da ação ante a ausência de indicação adequada de atos a serem controlados e a inobservância ao requisito da subsidiariedade, além de pugnar, em definitivo, pela improcedência do pedido. Eis o teor ementado de sua peça:



    Trabalhista. Decisões da Justiça do Trabalho que, supostamente, atribuem responsabilidade solidária às empresas sucedidas diante do simples inadimplemento das empresas sucessoras ou de indícios unilaterais de formação de grupo econômico, sem efetiva comprovação de fraude na sucessão e independentemente de sua prévia participação no processo de conhecimento ou em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegada violação aos artigos 5º, incisos II, XXII, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 97; 114, incisos I e IX; 170 e 219 da Constituição. Preliminares. Ausência de indicação adequada dos atos do Poder Público questionados. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. Inexistência de ofensa aos preceitos constitucionais suscitados pela arguente. O artigo 448-A da CLT visa à proteção do trabalhador, garantindo-lhe a possibilidade de cobrar seus créditos trabalhistas daquele que detém o patrimônio. Competência da Justiça do Trabalho para a solução das ações oriundas da relação de trabalho, bem como quaisquer controvérsias que sejam dela decorrentes. Consoante as informações prestadas pelas autoridades requeridas, os julgados que tratam da matéria mantêm a estrita observância ao disposto no parágrafo único do artigo 448-A da CLT, na responsabilização solidária da empresa sucedida com a sucessora, quando ficar comprovada fraude na transferência, respeitado o devido processo legal. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário, pois não se verifica, na espécie, declaração tácita de inconstitucionalidade, mas simples aplicação de regra trabalhista. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.



     



    A Procuradoria-Geral da República (doc. 112), por sua vez, opinou igualmente pelo não conhecimento da arguição, embora fundamentada em outros obstáculos à sua procedibilidade, especificamente quanto à ilegitimidade ativa e à inexistência de controvérsia constitucional relevante, em parecer assim ementado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 448-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT. DECISÕES JUDICIAIS QUE PREVEEM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESAS PELOS CRÉDITOS TRABALHISTAS, SEM SUPOSTAMENTE AVALIAR, DE FORMA ADEQUADA, A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA SUCESSÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE.



    1. Confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional não têm legitimidade ativa para a defesa de interesses gerais, mas apenas daqueles afetos às respectivas categorias profissionais e econômicas.



    2. A pretensão de reapreciação de casos concretos à luz da legislação infraconstitucional de regência não desafia o controle concentrado de constitucionalidade, por implicar ofensa reflexa ao texto constitucional e por não se admitir o manejo de ADPF como sucedâneo alternativo às vias processuais ordinárias.



    3. Mero inconformismo com o conteúdo de decisões judiciais, sem demonstração de divergência quanto a aplicação de preceitos fundamentais, não revela a matéria como controvérsia judicial relevante, para fins de admissão de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    ' Parecer pelo não conhecimento da arguição. 



     



    É o relatório do essencial.



    Decido. 



    A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, eis que a Confederação Requerente carece da legitimidade ativa necessária para postular, em sede concentrada, em desfavor da validade constitucional de um conjunto de decisões judiciais que dispõe sobre a responsabilidade solidária em sucessões trabalhistas fraudulentas.



    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, que a reservava somente ao Procurador-Geral da República, ampliou a legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Para alguns legitimados do art. 103 da Constituição Federal, porém, esta CORTE exige a presença da chamada pertinência temática, definida como o requisito objetivo da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação.



    É o que sucede com as confederações sindicais e entidades de classe, que, embora constem do art. 103, IX, da Constituição Federal, não são legitimadas universais para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, incumbindo-lhes a demonstração da pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o objeto normativo eventualmente impugnado. Nesse sentido: ADI 4.722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017; ADI 4400, Rel. P/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/10/2013; ADI 4190 MC-Ref, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/6/2010; e ADI 5919 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/2018, esta última assim ementada:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO INTERNO DO TRT DA 5ª REGIÃO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação da pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo da norma impugnada. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Na espécie, não é possível encontrar referibilidade direta entre o objeto controlado e os objetivos estatutários da Requerente. É que a confederação autora atua na defesa dos “interesses dos transportadores e de suas entidades representativas, em todas as modalidades, bem como de suas atividades auxiliares ou complementares”, o que não guarda correlação imediata e específica com o conteúdo trazido ao crivo dessa CORTE. 



    Nesse sentido, destaco do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República:



    Percebe-se não haver limitação estrita entre os objetivos institucionais da confederação acima elencados – voltados à defesa de uma única categoria econômica – e a interpretação conferida ao art. 448-A, parágrafo único, da CLT, que trata da sucessão empresarial, em caso de fraude na transferência, temática mais ampla com potencial de atingir quaisquer empresas e não apenas aquelas relacionadas ao setor de transporte.



    As confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional não têm legitimidade ativa para defesa de interesses gerais, mas apenas daqueles afetos às respectivas categorias profissionais e econômicas por eles representadas (ADPF 566-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9.9.2019). 



    Assim, não obstante a Confederação Nacional dos Transportes estar explicitamente vocacionada, entre outras finalidades, à defesa dos interesses dos transportadores e de suas entidades representativas, em âmbito nacional, tal representatividade não a habilita a instaurar a Jurisdição Constitucional, em sede concentrada, para questionar a validade de exegese judicial que atinge qualquer setor da economia.



    Colaciono passagem elucidativa de voto da lavra do eminente Ministro GILMAR MENDES, em precedente que reputou ilegítima a iniciativa de confederação nacional para deflagrar o controle concentrado de norma geral que acaba por atingir apenas incidentalmente seus representados:



    O ato impugnado não diz respeito a direitos ou deveres da categoria representada pela autora. Seu comando pode, efetivamente, trazer repercussões de caráter financeiro para suas representadas, porém tais efeitos materiais da norma não geram nos atingidos interesse juridicamente qualificado para sua invalidação. Apenas o interesse direto e específico da categoria representada, negado ou reduzido pelo ato impugnado, caracteriza a pertinência temática para legitimá-la ao controle direto, como proclamado por esta Corte […] (ADI 5.440-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2022)



    Fosse isso possível, estar-se-ia concedendo à Requerente uma legitimidade universal para questionar, junto a esta CORTE, quaisquer interesses tutelados pela Constituição Federal, com mitigação do âmbito corporativo em que se insere, o que certamente não condiz com o art. 103, IX, da CF, na interpretação que lhe é conferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ainda que superada a ilegitimidade ad causam, verifico que, considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, a ADPF deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico em questão. 



    O cabimento da ADPF será viável, portanto, desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). 



    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção, a ação popular, a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001).



    Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese, tendo em vista que as decisões judiciais evocadas na inicial e anexadas aos autos encontravam-se todas sujeitas a instrumentos impugnativos próprios do processo trabalhista, sendo plenamente capazes de solver a matéria controvertida a partir da provocação de instâncias superiores. 



    Tal é a situação dos referidos processos, assim enumerados: a) 0175800-91.1998.5.01.0282 (doc. 5), junto ao TRT1, cujo acórdão poderia ter sido impugnado ao TST; b) 0056400-19.1997.5.03.0038 (doc. 6), junto ao TRT3, cujos autos foram efetivamente remetidos ao TST; c) 0020694-64.2018.5.04.0020 (doc. 7), junto ao TRT4, cujos autos foram igualmente remetidos ao TST; d) 0000427-89.2020.5.08.0117 (doc. 8), junto ao TRT8, cujos autos foram remetidos ao TST após o julgamento dos embargos de declaração do acórdão suscitado; e) 0000670-82.2021.5.14.0003 (doc. 9), junto ao TRT14, cuja sentença colacionada a esses autos foi apreciada pelo respectivo tribunal regional, sendo subsequentemente remetido ao TST; f) 0011148-29.2017.5.15.0144 (doc. 10), junto ao TRT15, cujo acórdão foi levado ao crivo do TST; g) 0011822-83.2017.5.15.0054 (doc. 11), junto ao TRT15, em que vige atualmente proposta de acordo entre as partes.



    Convém assinalar, nesse contexto, que a ADPF não se presta a sucedâneo recursal (ADPF 283 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 8/8/2019), ou, a pretexto de sanar lesão a preceitos fundamentais em decorrência de interpretação firmada por órgãos do Poder Judiciário, servir como instrumento processual idôneo para o exame de controvérsia infraconstitucional (ADPF 127-ED, Red. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2017; ADPF 164-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 3/2/2020; ADPF 247-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe 24/10/2018; ADPF 354-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe 26/9/2016; ADPF 468-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 28/5/2018), razão pela qual a sua mera propositura é incapaz de conferir ares constitucionais à discussão que, eventualmente, possa revelar caráter meramente legal. 



    Tal compreensão foi corroborada pela Advocacia-Geral da União, de cuja manifestação transcrevo a seguinte passagem:



    Nesse ponto, sustenta-se a ocorrência de afronta aos artigos 5º, incisos II, XXII, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 97; 114, incisos I e IX; 170 e 219, da Constituição Federal. Ocorre que, a pretexto de sanar suposta lesividade a tais preceitos constitucionais, a arguente pretende que essa Suprema Corte desconstitua todas as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho “que adentrem na validade de negócios jurídicos societários” e que “expandiram o polo passivo sob alegação de fraude na sucessão para neles albergar empresas sucedidas que não participaram do processo de conhecimento ou não responderam a incidente de desconsideração da personalidade jurídica previamente ao reconhecimento de sua responsabilidade trabalhista” (fl. 54 da petição inicial).



    Ocorre que o controle judicial dos atos impugnados pode ser adequadamente exercido através da via difusa, mediante os recursos próprios, no âmbito da própria justiça trabalhista. Aliás, na prática, é o que tem sido feito, uma vez que a ordem constitucional contempla outros instrumentos judiciais aptos a sanar, com a efetividade necessária, a suposta ofensa a preceitos fundamentais.



    [...]



    De fato, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em verdadeiro sucedâneo do recurso próprio e em mecanismo de burla às regras de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais. 



    Constato, assim, a existência de meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 14/02/2003), estando demonstrada, pois, a presença de meios aptos a sanar a lesão e “solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF 33, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 06/08/2004). 



    Não bastasse isso, compreendo ausente a demonstração de divergência jurisprudencial apta a revelar uma ampla controvérsia de perfil objetivo, eis que as decisões judiciais impugnadas nos autos ostentam todas um mesmo sentido, promovendo a responsabilização solidária de empresas cuja sucessão tenha ocorrido de maneira maculada. Diante desse quadro, nos termos do precedente evocado pela Requerente, não se vislumbra uma “[…] pendência de múltiplas ações judiciais, nos diversos graus de jurisdição, inclusive neste Supremo Tribunal, nas quais se têm interpretações e decisões divergentes sobre a matéria” (ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno).



    As reclamações trabalhistas ora evocadas revelam, se muito, a imprópria pretensão de se realizar um revolvimento maciço de provas, sob a pretendida tutela abstrata dessa CORTE, de toda incompatível com o controle concentrado de constitucionalidade que se almeja deflagrar. 



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente